Tribunal: TJMT
Processo: 0001066-62.2018.8.11.0079
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001066-62.2018.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONCALVES DE PAULA - CPF: 816.406.411-49 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO - CPF: 065.846.308-03 (APELADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), CLAUDIA COSTA FERREIRA FONSECA - CPF: 861.360.541-91 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 922 DO CPC. HOMOLOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO ANTECIPADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Antonio Bizarro da Nave Neto, homologou o acordo entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, c/c art. 725, VIII, do CPC, contrariando o pedido de suspensão formulado no próprio pacto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se, homologado o acordo entre as partes com previsão de pagamento parcelado até 28/05/2028, deve o processo ser extinto com resolução de mérito ou suspenso até o cumprimento integral da obrigação, conforme expressamente requerido pelas partes, com fundamento no art. 922 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 922 do CPC estabelece a possibilidade de suspensão da execução durante o prazo concedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação, com retomada do curso processual em caso de inadimplemento.

4. A homologação de acordo com pedido expresso de suspensão afasta a extinção imediata do feito, por contrariar a vontade das partes e gerar prejuízo ao credor, que teria de ajuizar nova demanda para retomada da execução.

5. A jurisprudência do TJMT, em consonância com esse entendimento, orienta pela suspensão do processo até a satisfação integral da obrigação, vedando a extinção antecipada quando não cumprida a condição resolutiva pactuada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para reformar a sentença, mantendo a homologação do acordo e determinando a suspensão do processo até 28/05/2028 ou até eventual inadimplemento.

Tese de julgamento: “1. A homologação de acordo celebrado em execução de título extrajudicial com previsão de pagamento parcelado autoriza a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC, vedando-se a extinção prematura. 2. A extinção da execução antes do adimplemento integral da obrigação viola a autonomia das partes e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Ribeirão Cascalheira/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0001066-62.2018.8.11.0079), ajuizada pelo apelante contra ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO, “
HOMOLOGO O ACORDO firmado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, nos termos do artigo 487, III, b c/c 725, VIII do CPC, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito
” (cf. Id. nº 294659476).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o juízo de primeiro grau equivocadamente deixou de suspender o feito na forma requerida no acordo e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Afirma que as partes fixaram o vencimento final para pagamento da dívida exequenda em 28/05/2028, requerendo expressamente a suspensão do feito durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, com fundamento no art. 922 do Código de Processo Civil.

Sustenta que não se revela cabível a extinção da execução com resolução de mérito quando inexistente manifestação das partes no sentido de encerrar a lide, devendo o feito permanecer suspenso pelo prazo convencionado pelas partes, a extinção prematura causa prejuízos irreparáveis ao apelante e esvaziaria a finalidade do disposto no art. 922 do CPC.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando-se a suspensão do processo durante o prazo estipulado para cumprimento do acordo (cf. Id. nº 294659485).

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a sentença recorrida indeferiu expressamente o pedido de suspensão do feito formulado pelas partes, fundamentando que "não obstante a possibilidade de suspensão, conforme previsto no artigo 922 do CPC, pela razoabilidade, a melhor solução jurídica a ser dada no presente caso é o arquivamento definitivo, com posterior autorização de desarquivamento caso porventura seja requerido pela parte interessada, para fins de satisfação do crédito", acrescentando que "o pedido de suspensão do feito encontra óbice na parte final do § 4º do artigo 313 do CPC".

O cerne da questão recursal consiste em verificar se, diante do acordo celebrado entre as partes em execução de título extrajudicial, com parcelamento da dívida para pagamento em prazo dilatado (até 28/05/2028), o processo deve ser suspenso, como requerem as partes, ou extinto com resolução de mérito, como determinou o juízo de primeiro grau.

Compulsando os autos, verifico que as partes firmaram acordo (ID 294659465), estabelecendo o pagamento da dívida exequenda em 05 (cinco) prestações anuais, com vencimento da última parcela em 28/05/2028. Na Cláusula Décima Oitava do acordo, as partes requereram expressamente a homologação e a suspensão da execução "durante o prazo concedido pelo EXEQUENTE para que o EXECUTADOS cumpra voluntariamente a obrigação acordada, nos termos previstos no art. 922 do CPC, ou até a retomada do processo, em caso de inadimplemento".

O artigo 922 do Código de Processo Civil é claro ao dispor:

“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.”

Este dispositivo legal estabelece expressamente a possibilidade de suspensão do processo de execução quando as partes assim convencionarem, visando possibilitar o cumprimento voluntário da obrigação pelo executado. Trata-se de medida, destinada a viabilizar o cumprimento voluntário da obrigação pelo devedor, evitando, assim, a prática de novos atos processuais desnecessários no curso da demanda.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO CEDULAR CRÉDITO BANCÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PARCELAMENTO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ INTEGRALIZAÇÃO DA DÍVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Realizado acordo, a execução deve permanecer suspensa até seu cumprimento, sendo prematura sua extinção, pois, caso desrespeitados os termos do ajuste, o processo deve prosseguir.” (N.U 1002414-11.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 19/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL. EXTINÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ARTIGO 922 DO CPC. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR: O artigo 922 do CPC permite a suspensão do processo quando as partes acordam no cumprimento voluntário da obrigação, com a retomada do curso da demanda em caso de descumprimento. O pedido expresso de suspensão do processo foi desconsiderado pelo juízo de origem, contrariando a vontade das partes e impondo ao credor o ônus de ajuizar nova ação para reaver o bem, caso o devedor descumpra o ajuste. A suspensão do processo atende aos princípios da celeridade e da economia processual, evitando o desperdício de recursos judiciais e a necessidade de nova propositura da ação em caso de inadimplemento. (...) (TJMT. RAC. N.U 0001306-75.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – INSURGÊNCIA CONTRA EXTINÇÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. A celebração de acordo entre as partes com pedido de suspensão da até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo, mas a sua suspensão até que se verifique se a avença foi integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento do pacto, o curso processual retomará seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes. (TJMT. RAC. N.U 1004402-56.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO IMPOSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 313, II C/C 921 E 922, TODOS DO CPC. RECURSO PROVIDO (...) 3. O art. 313, II, do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo por convenção das partes. 4. Os arts. 921 e 922 do CPC, aplicáveis por analogia ao caso, condicionam a suspensão da execução ao efetivo cumprimento voluntário da obrigação. (...) (TJMT. RAC. N.U 1000767-95.2021.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025)

APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO- ACORDO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 922 e 313, II, § 4º CPC/15 - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO. Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 313, II, do CPC/15). Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção do processo, como decidiu a sentença recorrida, de modo que esta merece ser reformada.” (TJ-MT - AC: 00012199220188110080, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2023)

A suspensão da execução nos termos do art. 922 do CPC tem como finalidade permitir o cumprimento voluntário da obrigação pelo executado, conforme acordado entre as partes, facilitando, assim, a satisfação do crédito, objetivo final do processo executivo. A extinção prematura do feito, em casos como este, pode prejudicar o exequente, que terá que promover nova demanda judicial caso o executado descumpra o acordo, com os ônus daí decorrentes.

Dessa forma, a extinção imediata da execução, ainda que fundamentada na homologação do acordo, desconsiderou condição essencial expressamente prevista no pacto firmado entre as partes, qual seja, o cumprimento integral das obrigações assumidas, sendo certo que a extinção do feito vai de encontro à autonomia da vontade dos litigantes e ao próprio objetivo do processo de execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar em parte a sentença, mantendo a homologação do acordo firmado entre as partes, determinar a suspensão do processo, nos termos do artigo 922 do CPC, pelo prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação (até 28/05/2028), ou até eventual notícia de inadimplemento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025